Tribunal: TJDFT
Processo: 0704343-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCLUSÃO DAS ASTREINTES. IMPOSSIBILIDADE. VALOR ARBITRADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO.

1. Tendo a devedora descumprido a ordem judicial quando era possível o seu cumprimento integral, não é motivo legal para a exclusão da multa o fato de posteriormente a obrigação de fazer ter se tornado impossível de ser cumprida pela conduta da própria executada.

2. Reduzido o valor das astreintes para um patamar proporcional e razoável e para evitar o enriquecimento sem causa, não há qualquer reparo a ser feito. No caso, mantida a redução da multa de R$ 319.700,00 para R$ 30.000,00.

3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.